Tribunal: TJMT
Processo: 1033213-26.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033213-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), ELENICE MORAES MOURA - CPF: 065.836.601-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE POR ATUAÇÃO REPETIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à nomeação de perito judicial nos autos de ação revisional de recomposição de PASEP c/c reparação de danos materiais e morais, proposta por Elenice Moraes Moura em face do Banco do Brasil S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação reiterada de determinado perito judicial em demandas semelhantes, com conclusões consideradas padronizadas e desfavoráveis aos poupadores, configura quebra de imparcialidade apta a justificar sua substituição.

III. Razões de decidir

3. A imparcialidade do perito judicial é presumida, sendo indispensável a demonstração concreta de fato que configure impedimento ou suspeição, conforme arts. 145 e 148, II, do CPC.
4. A mera discordância quanto ao teor de laudos anteriores ou sua padronização não se presta à substituição do perito nomeado, sobretudo quando os laudos se baseiam em metodologia técnica reconhecida e não apresentam vícios formais ou materiais.
5. A jurisprudência do STJ exige a demonstração objetiva de parcialidade ou vínculo subjetivo relevante, inexistente no caso concreto.
6. A nomeação de perito é ato discricionário do magistrado, pautado na confiança e habilitação técnica do profissional, sendo incabível sua substituição por mera irresignação da parte com resultados pretéritos desfavoráveis.
7. A tentativa de afastar o perito, fundada em conclusões desfavoráveis em outras ações, revela pretensão de manipulação probatória e afronta ao princípio do juiz natural da prova.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A simples atuação reiterada de perito judicial em demandas similares, com conclusões desfavoráveis a determinada parte, não configura, por si só, causa de impedimento ou suspeição, ausente demonstração objetiva de parcialidade.”
“2. A nomeação de perito judicial é ato discricionário do magistrado, pautado na confiança e qualificação técnica do profissional, sendo incabível sua substituição por mera irresignação com conclusões de laudos anteriores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 145, 148, II e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1713116/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.08.2022; STJ, REsp 1433098/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.05.2015; TJMT, AI 1002382-97.2022.8.11.0000, 3ª CDPriv, Rel. Desa. Antônia Siqueira, j. 30.05.2022; TJMT, AI 1002640-05.2025.8.11.0000, 3ª CDPriv, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELENICE MORAES MOURA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais identificada pela numeração única: 1000914-19.2024.8.11.0036, movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.,
que indeferiu a impugnação a nomeação de perito judicial (Id. 207146926 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que sua impugnação na origem, apontou fato concreto e objetivo que lança fundada dúvida sobre a imparcialidade do perito nomeado.

Alega que, o histórico de atuações do perito, demonstra de maneira inequívoca, a sua parcialidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, determinando a substituição do perito judicial por outro profissional, de notório saber e isento, a fim de garantir a produção de prova pericial imparcial (Id. 317194384).

Por sua vez, a parte agravada alegou que, a atuação do mesmo perito em outros processos idênticos que tramitam na mesma Vara de Origem, comprova que o mesmo apresentou laudos padronizados e com conclusões invariavelmente contrárias aos interesses dos poupadores, demonstrando inexistir qualquer parcialidade.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 322688398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELENICE MORAES MOURA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais identificada pela numeração única: 1000914-19.2024.8.11.0036, movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
.

A controvérsia está em saber se a atuação reiterada do perito judicial (IBECI) em feitos semelhantes, com conclusões tidas por padronizadas e desfavoráveis aos poupadores, seria suficiente para caracterizar quebra de confiança e justificar sua substituição no processo em exame.

De início, cumpre ressaltar que o perito judicial, na condição de auxiliar da justiça, deve pautar sua atuação pela imparcialidade e pelo rigor técnico, sendo-lhe aplicáveis as regras de impedimento e suspeição dispostas nos arts. 145 e 148, II, do CPC, vejamos:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;”

“Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

(...)

II - aos auxiliares da justiça;”

No entanto, é igualmente pacífico que a simples discordância da parte com o conteúdo de laudos anteriormente elaborados pelo mesmo perito, ainda que em processos de natureza similar,
não configura motivo legal de impedimento ou suspeição
.
É imprescindível a demonstração objetiva de vínculo subjetivo ou conduta concreta que comprometa a neutralidade do profissional
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPEIÇÃO DO PERITO. NÃO OCORRÊNCIA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA . SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1.
A suspeição do magistrado - e, por extensão, a do perito (art. 280 do CPP)- deve ser comprovada de forma concreta e objetiva, por meio da demonstração de comportamento parcial que vise beneficiar ou prejudicar uma das partes do processo
. 2 . Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa. 3. Mantém-se a aplicação da Súmula n . 182 do STJ quando não houver a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1713116 PI 2020/0140373-5, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022) (destaquei)

No caso dos autos, a agravante
não demonstra qualquer elemento concreto que revele a existência de vínculo pessoal, profissional ou econômico entre o perito nomeado e a parte adversa ou qualquer conduta que indique direcionamento de suas conclusões técnicas
. Ao contrário, os autos revelam que os laudos periciais já produzidos pelo IBECI em outros processos foram baseados em metodologia oficialmente reconhecida, tendo, inclusive, refutado cálculos unilaterais que
divergiam dos critérios técnicos previstos na cartilha do PASEP, sem evidência de erro técnico ou viés ideológico
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que
a mera divergência entre a metodologia adotada pelo perito e aquela pretendida pela parte
não enseja sua substituição. A imparcialidade do perito se presume até prova em contrário, sendo
ônus da parte impugnante demonstrar cabalmente a quebra dessa presunção, o que não se verifica no presente caso
, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA . CAUSAS DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DO JUIZ. EXTENSÃO AO PERITO. ART. 138, III, DO CPC . PRAZO DE ARGUIÇÃO. OFERECIMENTO DE MAIS DE UM INCIDENTE NO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE. INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA CONFIGURADO . RECURSO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 535 do Código de Processo Civil, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa . 2.
Embora o juiz não fique adstrito às conclusões do perito ( CPC, art. 436), podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, é iniludível que o trabalho por ele realizado, em regra, contribui para a formação do convencimento do magistrado, razão pela qual o laudo pericial não pode conter qualquer eiva de parcialidade, que possa influir no julgamento da causa
. 3 .
Aplicam-se ao perito os motivos de impedimento e suspeição previstos para o juiz ( CPC, art. 138, III), devendo o interessado arguir o incidente no prazo de 15 (quinze) dias contados da data em que tomou conhecimento dos fatos. Precedentes
. 4 .
Não há óbice legal que impeça o oferecimento de mais de uma exceção de suspeição no mesmo processo, desde que, em observância às regras de preclusão e pertinência com a coisa julgada, não estejam elas fundadas em idênticos fatos
. 5.
No caso, o perito se revela suspeito para elaborar laudo contábil em ação revisional proposta em desfavor do Banco do Brasil, pelo fato de ele próprio figurar como autor em demanda de igual natureza ajuizada contra a instituição financeira
. 6 . Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1433098 GO 2012/0036379-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015) (destaquei)

Ademais, é necessário observar que a nomeação do perito é ato discricionário do magistrado, que deve indicar profissional de sua confiança, tecnicamente habilitado, conforme preconiza o art. 156 do CPC.
O simples histórico de atuação do perito em processos similares não é suficiente para infirmar tal confiança, sobretudo quando inexiste mácula técnica nos laudos anteriormente produzidos
.

A tentativa de afastar o perito com base em "conclusões desfavoráveis", sem qualquer demonstração de irregularidade ou vício, configura,
na realidade, tentativa de antecipação de mérito, buscando manipular a instrução probatória
.

Nesse sentido, por analogia, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos parecidos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE – ERRO MÉDICO –
NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – DISPENSABILIDADE - DECISÃO NA ORIGEM QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
A especialização a que se refere o § 2º, do artigo 145, do Código de Processo Civil, diz respeito à profissão de cada perito (médico, advogado, engenheiro, etc.), de modo que não se confunde com aquela determinada área da atuação profissional”
. (RAI n. 1002382-97.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.05.22) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – PERITA FORMALMENTE CADASTRADA NO BANCO DE PERITOS DO TJMT – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Nos termos do art. 145, § 2º, do CPC, a exigência de especialização técnica para a nomeação de perito judicial refere-se à habilitação na profissão (vg, médico), e não à obrigatoriedade de título de especialista em área específica da ciência envolvida. A ausência de registro de especialidade no Conselho Federal de Medicina não impede a nomeação de perito regularmente inscrito no banco de peritos do Tribunal de Justiça,
salvo se demonstrada a efetiva incapacidade técnica ou prejuízo à parte, o que não se verifica no caso . Cabe ao perito, se entender que não possui qualificação para a tarefa, escusar-se do encargo, nos termos do art. 468 do CPC
.
Além disso, é facultado à parte indicar assistente técnico com conhecimento especializado, a fim de resguardar a ampla defesa
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10026400520258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2025) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ÁREA ESPECÍFICA DA MEDICINA . DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de substituição de perita judicial nomeada para a realização de perícia médica em ação de indenização securitária . A agravante alegou que a perita nomeada não possuía especialização na área de ortopedia e traumatologia, sendo essencial um especialista para o correto deslinde do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de especialização em área médica específica compromete a validade da perícia judicial; e (ii) determinar se o pedido de substituição da perita judicial por especialista na área periciada deveria ser acolhido. III . RAZÕES DE DECIDIR A norma processual civil (art. 145, § 2º, do CPC) exige que o perito seja habilitado na profissão correspondente, no caso, médico, não sendo imprescindível especialização em área específica da medicina para a validade da perícia.
O juiz, como destinatário da prova, avalia a pertinência da perícia e tem discricionariedade para nomear peritos com formação abrangente, desde que aptos à realização do exame técnico necessário. A perita designada pode, por sua iniciativa, escusar-se do encargo caso se julgue inapta, e às partes é facultada a indicação de assistentes técnicos especializados para acompanhar a perícia . A jurisprudência consolidada do STJ admite a nomeação de peritos com habilitação diversa da pretendida pela parte, reafirmando a desnecessidade de especialização específica como pressuposto para validade da prova pericial
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A especialização do perito judicial deve ser entendida em relação à sua habilitação profissional geral, não se exigindo formação específica na área objeto da perícia . Compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a pertinência da designação do perito e a suficiência de sua qualificação profissional. É facultado à parte nomear assistente técnico especializado para acompanhar o exame pericial, mitigando eventual carência de especialização do perito.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10307548520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025) (destaquei)

Portanto, à míngua de qualquer elemento concreto de parcialidade, a decisão recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à nomeação do perito judicial, por ausência de demonstração de qualquer das hipóteses legais de impedimento ou suspeição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025